Tribunal: TJDFT
Processo: 0000391-52.2001.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0000391-52.2001.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARMINDO SEBASTIAO CORREA, FRANCISCO AVELINO DE MELO, FRANCISCO OSCAR BATISTA, INACIO RAMOS DE OLIVEIRA, JALES AUGUSTO DA SILVA, JOAO CARLOS DE ABREU, JOAO EVANGELISTA DE MEDEIROS, JOSE ALMIR ALVES DE SOUSA, JOSE NILTON RIBEIRO MENDONCA, LAURA CASIONIL DOS SANTOS, MANOEL MILITAO DE ASEVEDO, MARIA DA SILVA COUTINHO, MARIA DA SILVA MELO, MARIA OLINDA DA SILVA, MARIVALDA TORRES PONTES, MATIAS GONCALVES DE SOUZA, MILTON DELFINO DA FONSECA, NAPOLEAO FILHO DE FREITAS QUEIROZ, NIVIO ARAUJO PONTES, ANTONIO ARAUJO PONTES, ASSIS CUSTODIO, MARIA INES DE MEDEROS, JOSE MOURA, ORDEVAL PEREIRA PASSOS, SEBASTIÃO CALIXTO DA SILVA, LEONTINA CESARINA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: HELENA DA TRINDADE MOURA, ARLETE DE OLIVEIRA PASSOS, GERALDA DA SILVA CALIXTO IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ANTÔNIO ARAÚJO PONTES e OUTROS, em fase de cumprimento de sentença, em que se aguarda o pagamento do precatório no 2005002005531-2 / PCT 0005531-28.2005.8.07.0000, expedido no Id n° 13325319. O pedido formulado pela parte no Id n° 49356233, visando a a) habilitação no referido precatório, na qualidade de sucessora do credor com a b) respectiva retificação de precatório, foi atendido nos termos da decisão de Id n° 49431448, bem como expedido o ofício retificador, conforme Id no 50603246. Assim, retorne os autos do presente mandado de segurança para a Secretaria do Conselho Especial a fim de se aguardar o integral pagamento do precatório no 2005 00 2 005531-2 / PCT 0005531-28.2005.8.07.0000. (ID 13325319.) Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator